Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-76.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000864-76.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ANDERSON SIMAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SUPERENDIVIDAMENTO.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS.
RETENÇÃO DA VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PERIGO DE LESÃO GRAVE EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

REDUÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. NECESSIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O tema do superendividamento passou a ter previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei nº 14.181/21, especialmente nos arts. 54-A e seguintes, disciplinando que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

2. Em se tratando de Ação Declaratória e/ou Obrigação de Fazer, com repercussão estritamente pecuniária, é possível a reversibilidade da medida liminar combatida, uma vez que, constatada a legalidade do empréstimo, sobretudo quando do julgamento do mérito na origem, eventual improcedência do pedido autorizará o ora agravante a retomar os descontos impugnados.

3. O valor da multa cominatória deve ser suficiente a infundir no obrigado a intenção de atender ao comando judicial, sem, contudo, constituir enriquecimento sem causa da parte contrária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8000864-76.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

B
ANCO
AGIPL
AN
S/A
, e, como agravado,
MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)